Tribunal: STF
Processo: HC 255039
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Renato de Vinicius Baptista Correa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 958.774/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para negar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e para fixar o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.



    Requer-se, ao final:



    “a) seja recebida a presente postulação, com os documentos que a instruem, deferindo liminarmente o presente Remédio Constitucional por evidente constrangimento ilegal, deferindo-se a expedição do competente alvará de soltura, pela presença do binômio “fumus boni juris et periculum in mora” - para que o paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus cumprindo pena no regime semiaberto; 



    b) Concedida e cumprida a liminar, assegurando o direito constitucional do Paciente, seja propiciado à DD Procuradoria para emissão de parecer; 



    c) No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, afastando-se o constrangimento ilegal, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, por ser evidente sua aplicação no presente caso, e subsidiariamente afastando a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente, não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado. 



    2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o disposto no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n. 774.443/MS. 



    3. As razões contidas no julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade de drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as circunstâncias da prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    5. Agravo regimental não provido.” (Grifei).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que as circunstâncias concretas da prática delitiva, associadas à natureza das drogas apreendidas, evidenciam a dedicação do paciente às atividades criminosas, o que não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ainda, a fixação do regime inicial fechado foi justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida, entendimento esse que não revela contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Por fim, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de reexame de fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente